Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTS. 118 E 120 DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. JUÍZO CRIMINAL. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - À luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos cabe ao juiz criminal, de modo que a competência da Jurisdição Cível fica relegada à decisão daquela instância e se entender que a questão seria de alta indagação a ser dirimida na esfera cível.

2. - No que toca à suspensão dos descontos consignados em sua folha de pagamento e a intimação das instituições financeiras, não se vislumbra, até o momento, qualquer ilegalidade nos contratos de empréstimo.

3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.